Tribunal: TJES
Processo: 5001523-57.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-57.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GISLENE GUMS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001523-57.2021.8.08.0056

APTE:
BANCO
DO BRASIL
S/A

AP
D
O
S
:

G
ISLENE GUMS E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 922 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, do CPC/2015. O apelante sustentou que pleiteara apenas a suspensão do processo até o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/2015, e não a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo foi extra petita, em razão de o pedido do apelante ter sido de suspensão do processo; e (ii) se a execução deve permanecer suspensa até o adimplemento integral da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que homologa acordo celebrado entre as partes e extingue o feito executivo, quando foi requerido expressamente apenas a suspensão do processo, configura julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC/2015.

O art. 922 do CPC/2015 autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido ao executado para cumprimento voluntário da obrigação, devendo o processo ser retomado caso a obrigação não seja adimplida no prazo ajustado.

A extinção da execução somente é permitida após a comprovação do adimplemento integral da obrigação pelo devedor, não sendo possível ao magistrado presumir a satisfação do acordo sem manifestação expressa do exequente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que o pedido de suspensão da execução até o adimplemento da obrigação não pode ser substituído pela extinção do processo, sob pena de desrespeito aos interesses do credor e ao rito próprio da execução.

A sentença recorrida, ao homologar o acordo e extinguir o processo, extrapolou os limites do pedido formulado e violou a previsão legal do art. 922 do CPC/2015, impondo-se a sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue o processo executivo com fundamento no art. 487, inciso III, do CPC/2015, quando requerida apenas a suspensão da execução, configura julgamento extra petita.

A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC/2015, deve ser mantida até o adimplemento integral da obrigação, sendo a extinção da execução condicionada à comprovação do cumprimento da obrigação pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, inciso III; 492; e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação, nº 67160004981, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 06/03/2018; TJES, Apelação, nº 24160284048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 21/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001523-57.2021.8.08.0056

APTE:
BANCO
DO BRASIL
S/A

AP
D
O
S
:

G
ISLENE GUMS E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO
DO BRASIL
S/A

em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da homologação do acordo, nos termos do artigo 487, inciso III do CPC/15.

Inconformado o apelante sustenta que a pretensão era de suspensão da execução até o adimplemento da dívida (CPC, 922) e, não de homologação do acordo, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Não obstante o entendimento tecido pelo Juízo
a quo
, merece guarida a tese jurídica levantada pelo apelante, haja vista o pedido expresso de suspensão do processo, e não de homologação do acordo.

A possibilidade encontra-se albergada pelo artigo 922 do CPC/15, segundo o qual:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A sentença que homologa acordo celebrado entre as partes e extingue o feito executivo, quando foi requerido expressamente apenas a suspensão do processo, configura julgamento extrapetita, em violação ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC/2015.

A extinção da execução somente é permitida após a comprovação do adimplemento integral da obrigação pelo devedor, não sendo possível ao magistrado presumir a satisfação do acordo sem manifestação expressa do exequente.

Nesse sentido são as ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA PREVISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que convindo as partes, o Juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. A extinção da execução, na forma do art. 924, inciso, II do CPC é autorizada quando o devedor satisfaz a obrigação. 3. Configura-se prematura e extrapetita, a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo, quando foi requerida a suspensão do processo.
4. É assente em nossa jurisprudência a vedação de presunção de satisfação do acordo, como fez o magistrado sentenciante, sem a prévia intimação do exequente para se manifestar a respeito, haja vista que a ação executiva tramita exatamente no interesse do credor. Precedentes do TJES e do STJ. 5 Nos casos em que houver parcelamento do crédito executado, a execução só poderá ser extinta se, após decorrido o prazo da suspensão em face do acordo de parcelamento, o exequente informar adimplemento da obrigação. 6 Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 67160004981, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O PROCESSO SENTENÇA PREMATURA E EXTRA PETITA ANULAÇÃO RECURSO PROVIDO 1- No art. 922 do NCPC tem-se outro caso de convenção processual para suspensão do processo de execução, além daquele previsto no art. art. 313, II c/c § 4º do NCPC, porém com uma finalidade específica. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Uma vez findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
2. Celebrado acordo nos autos do processo de execução, com o parcelamento do pagamento da dívida e pedido de suspensão do processo até o adimplemento integral da avença, deve o processo ser suspenso pelo tempo que as partes reputarem necessário ao cumprimento da obrigação entabulada.
3. Revela-se prematura e extra petita a sentença que homologa acordo celebrado nos autos e extingue o feito executivo sem julgamento do mérito, quando foi requerida a suspensão do processo. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 24160284048, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Considerando que a última parcela da transação firmada entre as partes encerrou-se em 15/11/2024, revela-se imperativa a suspensão do processo até prova de seu adimplemento, que não pode ser presumido pelo Julgador.

Assim, diante da pretensão do apelante de suspensão da execução pelo tempo necessário ao adimplemento da obrigação e do permissivo legal contido no artigo 922 do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.